Tribunal: TJSP
Processo: 4002204-35.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO c/c ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Direito potestativo a ser exercido pelos condôminos que não nutrem interesse pela manutenção do condomínio. Inteligência dos arts. 1.320 e 1.322 do CC. Pedido de compensação dos encargos imobiliários com os aluguéis arbitrados em juízo. Afastamento. Pagamentos não comprovados. Distribuição dos valores advindos da alienação judicial do bem que

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO c/c ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Direito potestativo a ser exercido pelos condôminos que não nutrem interesse pela manutenção do condomínio. Inteligência dos arts. 1.320 e 1.322 do CC. Pedido de compensação dos encargos imobiliários com os aluguéis arbitrados em juízo. Afastamento. Pagamentos não comprovados. Distribuição dos valores advindos da alienação judicial do bem que deve respeitar a proporção de titularidade de cada uma das partes, a ser avaliada com base na sucessão "causa mortis". Inviabilidade de desmembramento do terreno, em virtude da ausência de consenso sobre qual parcela caberia a cada um e da inexistência de pedido específico no curso da demanda. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 15% do valor atribuído à causa (art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade judiciária concedida durante o trâmite do processo. RECURSO DESPROVIDO, majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002204-35.2013.8.26.0602
Voto no 46091
1/5
Registro: 2021.0000018415
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002204-35.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes ALICE DE
OLIVEIRA TODERO, ANDERSON CESAR TODERO, VIVIANE APARECIDA
TODERO, MARCOS ROBERTO TODERO, SILVANA DE JESUS OLIVEIRA
(REPRESENTANDO
MENOR(ES)),
ANA
SARA
DE
OLIVEIRA
TODERO
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), PATRICIA MARIA TODERO, DAIANE
MENASSE TODERO MESTRE, MARCELO TODERO e INÊS DA SILVA TODERO,
são apelados MARIA IZILDINHA TODERO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), INES
MARIA BELUTA TODERO (JUSTIÇA GRATUITA), VICENTE LUIZ TODERO
(JUSTIÇA GRATUITA), BENEDITO TODERO (JUSTIÇA GRATUITA), CAIO CESAR
DA SILVA TODERO (JUSTIÇA GRATUITA), FERNANDA DA SILVA TODERO
(JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIO TODERO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002204-35.2013.8.26.0602
Voto no 46091
2/5
VOTO No: 46091
Apelação Cível No 4002204-35.2013.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
Apelantes: Alice de Oliveira Todero, Anderson Cesar Todero, Viviane Aparecida
Todero, Marcos Roberto Todero, Silvana de Jesus Oliveira, Ana Sara de Oliveira
Todero, Patricia Maria Todero, Daiane Menasse Todero Mestre, MARCELO
TODERO e Inês da Silva Todero
Apelados: Maria Izildinha Todero Oliveira, Ines Maria Beluta Todero, Vicente Luiz
Todero, Benedito Todero, Caio Cesar da Silva Todero, Fernanda da Silva Todero e
Antonio Todero
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO c/c ARBITRAMENTO DE
ALUGUÉIS. Direito potestativo a ser exercido pelos condôminos
que não nutrem interesse pela manutenção do condomínio.
Inteligência dos arts. 1.320 e 1.322 do CC. Pedido de
compensação dos encargos imobiliários com os aluguéis
arbitrados
em
juízo.
Afastamento.
Pagamentos
não
comprovados. Distribuição dos valores advindos da alienação
judicial do bem que deve respeitar a proporção de titularidade de
cada uma das partes, a ser avaliada com base na sucessão
“causa mortis”. Inviabilidade de desmembramento do terreno,
em virtude da ausência de consenso sobre qual parcela caberia a
cada um e da inexistência de pedido específico no curso da
demanda.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
sucumbenciais majorados para 15% do valor atribuído à causa
(art. 85, §11, CPC), observada a gratuidade judiciária concedida
durante o trâmite do processo. RECURSO DESPROVIDO,
majorada a verba honorária.
Trata-se de ação de extinção de condomínio c/c
arbitramento de aluguéis julgada PROCEDENTE pela r. sentença de fls.
346/349, da lavra do i. magistrado José Elias Themer, de relatório adotado.
Apelam os réus (fls. 352/364), alegando que o terreno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002204-35.2013.8.26.0602
Voto no 46091
3/5
objeto da lide e herdado pelas partes é composto por quatro casas e, em uma delas, a
viúva permanece residindo aos 73 anos. Afirmam que sempre arcaram com os
encargos relativos aos bens, inclusive IPTU, sem qualquer contraprestação dos
coproprietários, tornando necessário o abatimento dos valores pagos com os
aluguéis fixados no juízo a quo. Alegam que a decisão mais justa contemplaria o
desmembramento do imóvel e impediria seu praceamento, pleiteando a reforma
integral da decisão prolatada na Instância de origem.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 367/370.
A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se pronunciar
devido à maioridade dos interessados (fls. 379/380).
Ao julgamento virtual não se fez oposição.
É o RELATÓRIO.
Cuida-se de pretensão de extinção de condomínio aliada
a arbitramento de aluguéis sobre imóvel de múltipla titularidade.
O feito foi julgado procedente em Primeiro Grau,
determinando-se o praceamento do bem e o pagamento de aluguéis devido à sua
utilização exclusiva (fls. 346/349).
Os réus apelaram, alegando que sempre arcaram com os
encargos imobiliários, incluindo IPTU, e que o desmembramento seria a melhor
alternativa para amparar os interesses das partes. Afirmam que a viúva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002204-35.2013.8.26.0602
Voto no 46091
4/5
proprietário original permanece residindo no imóvel, aos 73 anos, e que os aluguéis
arbitrados devem ser compensados com as despesas por eles custeadas.
O recurso, porém, não comporta acolhimento.
Isso porque, conforme bem salientou o i. juiz a quo na r.
decisão recorrida, é direito potestativo dos condôminos pleitear a divisão do bem
comum quando a manutenção do condomínio não mais lhes interessar.
Neste sentido, os artigos 1.320 e 1.322 do Código Civil:
“Art. 1320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir
a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas
despesas da divisão.
Art. 1.322. Quando a coisa for indivisível, e os consortes
não quiserem adjudicá-la a um só, indenizando os outros, será vendida e repartido
o apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao
estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais
valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior”.
O pedido de compensação dos encargos imobiliários
com os aluguéis arbitrados em decorrência da utilização exclusiva do bem não deve
prosperar, já que inexiste, nos autos, qualquer comprovação de pagamento capaz de
balizar o acolhimento da pretensão. Não há documentos que evidenciam quitação de
IPTU ou de outras despesas relacionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 4002204-35.2013.8.26.0602
Voto no 46091
5/5
Ademais, a alienação judicial do bem respeitará a
proporção de titularidade de cada um, a ser aferida com base na sucessão causa
mortis, contando, inclusive, com a possibilidade de os apelantes exercerem o direito
de preferência para aquisição de sua integralidade. A proporção da partilha não
guarda qualquer relação com pagamentos realizados ao longo do tempo pelos
possuidores diretos e efetivos.
A proposta de desmembramento do terreno mostra-se
inviabilizada pela inexistência de consenso sobre qual parcela do bem caberia a cada
uma das partes e pela ausência de pedido específico no curso da demanda, revelando-
se apenas como um argumento defensivo.
Sendo assim, há de permanecer incólume a r. sentença
proferida em Primeiro Grau, com majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa (art. 85, §11,
CPC), observada a gratuidade concedida durante o trâmite do processo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorada a verba honorária.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator